Tribunal: TJMT
Processo: 1005253-28.2023.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005253-28.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA - CPF: 001.591.531-07 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão que julgou improcedentes os embargos à execução, em cumprimento de sentença que determinou o pagamento de férias não quitadas à servidora pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se ocorreu preclusão quanto à análise dos documentos de pagamento já apreciados pelo juízo; e (ii) qual a base de cálculo correta para o pagamento das férias e terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora seja admissível a análise de pagamentos mediante documentos novos após o trânsito em julgado, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, é vedada a reapreciação de documentos já submetidos ao contraditório e anteriormente analisados pelo juízo, em respeito à preclusão consumativa.

4. A base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial, não podendo ser considerado apenas o subsídio.

5. Com base nos holerites apresentados, verificou-se que a remuneração média mensal em 2019 foi de R$3.840,14 e em 2020 de R$4.032,15, resultando em valores de férias de R$6.400,09 e R$6.720,10, respectivamente, o que demonstra excesso de execução na planilha apresentada pela parte exequente.

6. Não se configura litigância de má-fé quando não há prática dolosa de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, sendo necessária a demonstração do caráter manifestamente infundado do recurso ou o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo das férias e terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral média das verbas de natureza salarial percebidas ao longo do ano, não podendo ser limitada apenas ao subsídio. 2. É vedada a reapreciação de documentos já submetidos ao contraditório e anteriormente analisados pelo juízo, em respeito à preclusão consumativa, sendo admissível apenas a análise de documentos novos após o trânsito em julgado quando fundamentada no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 884 do Código Civil; Art. 507 do CPC/2015; Art. 80 do CPC/2015; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1233, REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1051191-47.2024.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005253-28.2023.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido:
RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA postulou o
cumprimento de sentença
em face do MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, requerendo o pagamento de R$19.811,54, referentes a férias.

A parte devedora apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença

e alegou que as férias, objeto da condenação, já foram pagas, ocasião em que esta Turma Recursal
reconheceu o excesso de execução, concluído que penas as férias de 2019/2020 estava pendente de pagamento
.

Novo cumprimento de sentença foi requerido, agora postulando o pagamento de R$ 23.230,83 e nova

I
mpugnação ao Cumprimento de Sentença
foi
apresentado pela parte credora
, sustento que:
a) há excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente; b) a base de cálculo das férias deve ser auferida com base na média dos rendimentos mensais, extraídos dos holerites; c) a base de cálculo utilizada pela parte exequente está equivocada; d) o ano de 2020 foi quitado parcialmente, devendo ser cobrado apenas os valores remanescentes; e) a exequente recebeu as férias do ano de 2020 em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, conforme holerites juntados. Requereu o recebimento da impugnação para afastar o excesso de cobrança do ano de 2019 e considerar apenas os valores remanescentes do ano de 2020, homologando o cálculo anexado.

O juízo singular proferiu
sentença
julgou improcedentes em embargos à Execução com o argumento de que
a sentença esta alcançada pela coisa julgada material e não podendo ser rediscutida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde. Sustentou que: a) a adequação do valor executado constitui matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo; b) o cálculo apresentado pela exequente está incorreto, pois não reflete os salários efetivamente recebidos; c)
as férias de 2020 foi paga em dezembro/2021 e em janeiro/2022;
e) a base de cálculo das férias deve ser auferida com base na média dos rendimentos mensais. Requereu o provimento do recurso para

reconhecer o excesso de execução.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso é inadmissível por repetir argumentos já enfrentados e rejeitados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; b) há preclusão da matéria, pois o momento para discutir o direito era na defesa/contestação; c) o Município não comprovou o pagamento, apresentando apenas holerites sem assinatura, que são provas unilaterais; d) os holerites juntados referem-se a pagamentos de 2021 e 2022, não de 2020; e) o recurso tem caráter protelatório, caracterizando litigância de má-fé.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Analise de pagamento. Preclusão.

Embora seja juridicamente admissível a análise de pagamentos mediante a juntada de documentos novos após o trânsito em julgado - quando fundamentada no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) -, é vedada a reapreciação de documentos já submetidos ao contraditório e anteriormente analisados pelo juízo.

Esta prática configuraria manifesta violação ao instituto da preclusão consumativa, que impede o reexame de questões já decididas, bem como ofenderia os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

A distinção é fundamental: enquanto documentos inéditos podem justificar a revisão para corrigir eventual enriquecimento ilícito - respeitando-se o devido processo legal -, a reiterada submissão dos mesmos elementos probatórios representa tentativa inadmissível de rediscussão de matéria preclusa, violando frontalmente o art. 507 do CPC/2015 e a própria coisa julgada material.

Em análise do caso concreto,
os holerites juntados no ID 291511990/PJe2 já tinham sido juntados nos autos (ID
235171716/PJe2) e já foi apreciado
especificamente pelo juízo (ID 249095652/PJe2)
, estando a discussão do pagamento das férias preclusa quanto aos documentos já juntados nos autos.

Base de cálculo das férias.

A base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e Décimo Terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial.

Isto porque deve ser garantido que o cálculo destas verbas seja representativo da verdadeira remuneração percebido ao longo de um ano, não podendo a base de cálculo ser apenas o subsídio.

Este entendimento pode ser extraído claramente do Tema 1233 do STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13º salário). VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ// Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual. (...) (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS EM DOBRO POR ATRASO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A condenação ao pagamento de diferenças de 13º salário, férias e terço constitucional não é cabível quando demonstrado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração integral do servidor público. (...) (N.U 1051191-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)"

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações. (...) (N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)"

Em análise do caso concreto,
com base nos holerites apresentados no ID 189361661
/PJe2,
encontra-se como remuneração média mensal em 2019
o valor de
R$3.840,14 e
em
2020
o valor de
R$4.032,15
.

Acrescento ao valor da remuneração média o terço constitucional
de 45 dias de férias
, encontra-se como valor das férias a quantia de R$

6.400,09
e
R$ 6.720,10
, respectivamente para 2019 e 2020.

Encontr
ado
o valor de cada férias, concluí-se que
a base de calculo da planilha de atualização do valor condenatório apresentado no ID 291511985/PJe2 esta equivocad
o, ensejando excessivo de execução.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017)"

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado das alegações de nenhuma das partes.

A parte
impugn
ante
não litiga com má-fé, tanto que sua pretensão foi parcialmente acolhida.

Por esta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada
para
julgar parcialmente procedentes
os
pretensões da parte Impugnante
,
determinando que o cálculo de liquidação da sentença seja refeito observando os seguintes parâ
metros:

Férias de 2019
,
no valor de R$
6.400,09
, acrescida de IPCA-E desde 1/1/2020 até citação
e partir da citação atualizado apenas pela Taxa Selic (conforme já estabelecido na sentença prof
erida no ID de origem 130667354)
.

Férias de 2020
,
no valor de
R$6.720,10
, acrescida de IPCA-E desde 1/1/2020 até citação e partir da citação atualizado apenas pela Taxa Selic (conforme já estabelecido na sentença proferida no ID de origem 130667354)

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025